Tribunal: STF
Processo: Rcl 76269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Appio da Silva Tolentino contra ato do Governador do Estado do Amazonas pelo qual teria descumprido a Lei nº 3.510, de 2010, assim como o conteúdo da decisão tomada no âmbito da ADI nº 5.609/DF.



    2. O feito foi a mim distribuído por prevenção à Reclamação nº 76.248/AM, conforme Certidão de Distribuição constante do e-doc. 11. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Verifico que o presente feito é idêntico à Reclamação nº 76.248/AM, a qual neguei seguimento em 09/05/2025.



    4. Com efeito, há repetição (i) das partes (Appio da Silva Tolentino e Governador do Estado do Amazonas), (ii) da causa de pedir (alegada violação à Lei nº nº 3.510, de 2010 e Parecer nº 00063/2023-PPC/PGE que interpretou indevidamente a ADI nº 5.609/DF) e do pedido (abstenção da redução de proventos). 



    5. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    7. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por litispendência (art. 485, inc. V, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator